Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Josimar Alves dos Santos contra ato do Juízo da 5a Vara de Alta Floresta/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente da conversão da sua prisão em flagrante em preventiva, mediante fundamentação inidônea para tanto (Id. 71607468).
Anexou-se documentos (Id. 71607455).
Extrai-se dos autos que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 31.12.2020 pela autoria, em tese, do crime previsto no art. 302, § 3o, do CTB, considerando que, conduzindo veículo automotor (motocicleta) sob a influência de álcool, colidiu com a motocicleta da vítima, que em razão dos ferimentos acarretados pelo sinistro, foi à óbito. Após ser socorrido, o Paciente foi autuado e sua prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública.
No entanto, cediço que a prisão preventiva somente é admitida em casos excepcionais, podendo ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores do art. 312 e, ao menos, uma das condições de admissibilidade do art. 313 do CPP.
Nesse passo, ainda que o Juízo a quo tenha entendido pela necessidade de segregação cautelar, é imprescindível a combinação dos pressupostos e requisitos fáticos do art. 312 do CPP aos requisitos normativos do art. 313 do mesmo codex.
Dito isso, vê-se que o crime pelo qual o Paciente foi autuado não é doloso, de modo, que o caso em apreço não se emoldura na hipótese do art. 313, I, do CPP; em consulta ao Sistema Primus deste TJMT, vejo que o Paciente é primário, afastando a hipótese do art. 313, II; não é o caso de violência doméstica (art. 313, III); e, por fim, incabível art. 313, § 1o, pois, inexiste dúvida sobre a identidade civil do Paciente.
Nesse contexto, nos termos do art. 313 do CPP, não cabe prisão preventiva no caso em tela, impondo-se a libertação do Paciente.
Deste e. TJMT:
“(...) Em que pese a conduta perpetrada pelo paciente, um grave acidente automobilístico, os crimes imputados, inicialmente, são culposos e não admitem a decretação da prisão preventiva, por força do que determina o art. 313 do CPP; (...)” (TJ-MT - HC: 10000104920208110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/03/2020)
Diante destas conclusões, forçoso concluir que a prisão preventiva não se sustenta, uma vez, que as disposições legais pertinentes não contemplam a situação em apreço.
Não bastasse, apenas a título de elucidação, é precária a fundamentação do decreto preventivo, uma vez, que o Juízo a quo destacou que “justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado, visto que após ingerir bebida alcoólica, o flagranteado conduziu veículo automotor e acabou por causar a morte de Diego Pinheiro da Silva”; ou seja, aspectos inerentes ao tipo penal do art. 302, § 3o, do CTB, que pune a conduta de homicídio culposo na direção de veículo automotor, aumentando a pena se a direção for sob a influência de álcool (71607461 - Pág. 3).
Por outro lado, nos termos do art. 282, II, do CPP, diante das circunstâncias do fato delituoso, envolvendo a condução de veículo automotor sob a influência de álcool, imperiosa a aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP.
Pelo exposto, DEFIRO em parte a liminar vindicada para substituir a prisão preventiva do Paciente pelas seguintes medidas cautelares dela diversas:
I – proibição de ausentar-se da Comarca, salvo quando autorizado pelo Juízo de origem;
II – recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana;
III – comunicar a autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço e fornecer o novo local onde poderá ser encontrado; e,
IV – suspensão temporária de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Em vista do exposto, defiro em parte a medida liminar vindicada em benefício de Josimar Alves dos Santos, brasileiro, casado, autônomo, inscrito no CPF no 002.697.311-13, portador do RG no 1525545-0 SSP/MT, filho de Maria do Socorro Alves dos Santos, natural de Dom Pedro/MA, atualmente recolhido na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, para que seja colocado em liberdade se, por al, não estiver preso, fazendo-se consignar, expressamente, que o descumprimento das obrigações supracitadas poderá acarretar a decretação de nova prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1o, do CPP.
SERVE ESTA DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA que será cumprido pelo Juízo de origem.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator